Tribunal: TJSP
Processo: 2242476-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
*Embargos de terceiro – Pedido de liminar para obstar os atos constritivos incidentes sobre o bem imóvel objeto de discussão – Ausência de requisitos para o pleito – Indeferimento – Decisão correta – Ratificação nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido.*